Tribunal: TJES
Processo: 0001621-87.2011.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001621-87.2011.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUIS JOSE DE LIMA
APELADO: RECREIO VITORIA VEICULOS S.A. e outros
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
–
REJEIÇÃO
–
MÉRITO
–

AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
ALEGAÇÃO DE FALHA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROTINA
–
NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR, NA FORMA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC
–
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
–
ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS
–
CARACTERIZAÇÃO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

P
reliminar

1.
Como relatado, a WOLKSWAGEM DO BRASIL arguiu que o recurso de apelação carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença. Por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

2.
Nesta hipótese, reputa-se que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do apelado com a r. sentença, haja vista que este defende que a análise do conjunto fático-probatório pelo magistrado de primeiro grau foi equivocada, bem como que não houve conduta apta a ensejar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Assim, em sendo possível extrair da fundamentação recursal os pontos da sentença recorrida contra os quais o recorrente se insurge, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, consoante entendimento deste e. Tribunal.

Mérito

3
.
Extrai-se das razões recursais que o recorrente argui, essencialmente, que o magistrado de primeiro grau se equivocou ao conferir preponderância ao laudo pericial, reafirmando que teria percorrido apenas 5 Km com o veículo antes do acidente (deslocamento entre a oficina recorrida e a sua residência), distância em que não seria possível constatar qualquer problema no sistema de frenagem.

4
.
Todavia, não prospera a alegação do recorrente, pois a quilometragem de 14.610 Km não foi detectada pelo perito na data da avaliação técnica, mas, ao revés, foi extraída do cupom fiscal emitido pela oficina “4 Pistas Som e Equipamentos LTDA” (fl. 13), datada de 14/04/2010, estabelecimento que teria sido o responsável pela avaliação e realização de intervenções no sistema de freios do veículo após o acidente.

5
.
Nessa linha, uma vez que a quilometragem informada na inicial (14.365 Km) é corroborada pela Ordem de Serviço de fl. 07, emitida pela requerida RECREIO VEÍCULOS VITÓRIA S.A. na data em que fora realizada a revisão de rotina e, tendo em conta ainda que o veículo do requerente, na data do suposto reparo no sistema de freio, contava com 14.610 Km, verifica-se a plausibilidade das conclusões do laudo pericial, ao afirmar o perito que o autor circulou por cerca de 245 Km antes do acidente (e não apenas 5 Km, como narrado na inicial), distância que permitiria a detecção de problemas no sistema de frenagem, conforme se depreende do laudo pericial.

6
.
Afirma ainda o recorrente que houve “entendimento dúbio” em relação ao relato testemunhal de fl. 232, que deveria ser tomado em consideração em conjunto com os demais elementos de prova. No ponto, sustenta o apelante ter sido equivocada a conclusão lançada na sentença recorrida, no sentido de ser bastante provável que a testemunha Ronald Braga de Oliveira tenha confundido a luz do freio com as luzes do farolete do veículo, pois o acidente ocorrera durante o dia, não sendo necessária a utilização dos faróis. Não obstante, depreende-se do próprio Termo de Oitiva de fl. 232 que, ao contrário do que afirma o recorrente, a testemunha relatou que o acidente ocorreu durante a noite.

7
.
De toda a sorte, observa-se no mesmo relato a existência de proposições conflitantes, pois, em um primeiro momento, a testemunha afirma que presenciou o acidente, inclusive descrevendo que notou o acendimento das luzes de freio, mas, logo em seguida, informa que “não viu exatamente o momento em que o carro começou a descer”.

Assim, não há que se falar em equívoco na preponderância conferida às conclusões do laudo pericial, face aos depoimentos das testemunhas que, a rigor, não se mostraram suficientemente esclarecedores.

8
.
Com relação à condenação do requerente à indenização de perdas e danos, na forma do art. 79 do CPC e ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, destaca-se que o magistrado de primeiro grau considerou, para tanto, que o requerente promoveu alteração na verdade dos fatos. Restou cabalmente demonstrado que o veículo percorreu distância bem superior àquela indicada pelo requerente como meio de conferir verossimilhança à afirmação de que não teve tempo hábil para identificar problemas no sistema de frenagem.

9
.
Diante dessas circunstâncias, há nítida afirmação de fato que sabe o autor inexistente, inclusive reiterada em grau recursal. Evidenciado a subsunção da conduta processual do requerente na hipótese do inciso II do art. 80 do CPC, não há que se falar em modificação da sentença quanto à aplicação dos consectários da litigância de má-fé.

10
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0001621-87.2011.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIS JOSE DE LIMA

APELADO: RECREIO VITORIA VEICULOS S.A., WOLKSWAGEM DO BRASIL

Advogado do(a) APELANTE: NELSON BRAGA DE MORAIS - ES7484-A

Advogados do(a) APELADO: DYNA HOFFMANN ASSI GUERRA - ES8847-A, SEBASTIAO VIGANO NETO - ES19792-A
Advogados do(a) APELADO: LAIS GODOY SILVA - SP466040, HISAO EDA JUNIOR - SP191974

JUIZ DE DIREITO: DR. JOSÉ BORGES TEIXEIRA JÚNIOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, a
WOLKSWAGEM DO BRASIL
arguiu que o recurso de apelação carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença. Por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, reputa-se que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do apelado com a r. sentença, haja vista que este defende que a análise do conjunto fático-probatório pelo magistrado de primeiro grau foi equivocada, bem como que não houve conduta apta a ensejar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Assim, em sendo possível extrair da fundamentação recursal os pontos da sentença recorrida contra os quais o recorrente se insurge, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, consoante entendimento deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO – AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇAO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma do decisum de 1º grau.
[...] 4. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. ANIMUS ABANDONANDI. DEMONSTRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. ÔNUS DA PROVA.
1. Quando for possível da leitura das razões recursais visualizar a impugnação específica relativa à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, deve ser admitido o recurso, quanto à alegada dialeticidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190193876, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUIS JOSE DE LIMA
em face da sentença de fls. 368/371, proferida pelo d. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, que, nos autos da ação de reparação de danos que move em desfavor de
RECREIO VITORIA VEÍCULOS S.A.
e
WOLKSWAGEM DO BRASIL
, julgou improcedentes os pleitos iniciais, condenando o autor ao pagamento de perdas e danos, na forma do art. 80, inciso II, do CPC, bem como ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais de fls. 391/394, alega o apelante, em síntese, que
(I)
a sentença recorrida se baseou em premissa equivocada, na medida em que a quilometragem detectada pelo perito corresponde àquela da data de realização da perícia, sendo que, após o reparo do veículo em outra oficina, o veículo foi utilizado normalmente, o que explica a diferença de 245 Km entre a data do sinistro e a da perícia;
(II)
na data do acidente só havia percorrido cerca de 5 Km com o veículo, no trajeto entre a oficina da apelada Recreio Vitória Veículos S.A. e a sua residência;
(III)
há entendimento dúbio em relação a uma possível confusão entre as lanternas de freio e o farolete do veículo, atestado pela testemunha, sendo que o acidente aconteceu durante o dia, não havendo necessidade de ligar o farol ou farolete de veículo;
(IV)
deve ser afastada a condenação ao pagamento de perdas e danos e multa por litigância de má-fé, pois não houve alteração da verdade dos fatos com objetivo de se beneficiar com o processo.

Com base nesses fundamentos, requer seja conhecido e provido o recurso para que os pedidos inicias sejam julgados procedentes.

Em breve síntese,
LUIS JOSE DE LIMA
ajuizou a presente demanda indenizatória em face das apeladas, narrando ser proprietário de um veículo GOL, placa MSI-1634 e que, no dia 17/03/2010, levou o veículo ao primeiro requerido (Recreio Vitória Veículos S.A.) para a realização de manutenção, ocasião em que o veículo contava com 14.365 Km rodados, esclarecendo que um dos serviços a serem realizados consistia na limpeza do sistema de frenagem.

Aduz que há um declive na rua em que reside e que após a realização dos serviços o carro foi estacionado em frente a sua residência. Sustenta que no dia 21/03/2010, ao tentar adentrar a garagem da residência com o veículo, houve falha no pedal de freio e no freio de mão, ocasionando a descida descontrolada do carro pelo declive, atingindo outro veículo estacionado.

Afirma, com isso, que a requerida
RECREIO VITORIA VEÍCULOS S.A.
não efetuou de forma correta e segura os necessários reparos, ocasionando o acidente descrito na inicial.

Com esteio nesses fundamentos, pleiteou em face da oficina responsável pela realização dos reparos, bem como da montadora fabricante do veículo a indenização por danos materiais e morais, decorrentes do sinistro.

Decorrida a instrução probatória, inclusive com realização de perícia, foram julgados procedentes os pleitos iniciais, com condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais (fl. 236/242).

Em sede de apelação interposta pela requerida
WOLKSWAGEM DO BRASIL
, foi dado provimento ao agravo retido manejado contra a decisão que determinou a inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, inciso VIII, do CDC, ante a ausência de verossimilhança nas alegações autorais. Por conseguinte, a sentença foi anulada por esta Colenda Terceira Câmara Cível, com determinação de retorno dos autos à origem a fim de que fosse reiniciada a fase instrutória da demanda, levando-se em conta o novo panorama de distribuição do ônus da prova.

Com o retorno dos autos à primeira instância, as partes foram intimadas, à fl. 349, para especificarem as provas a serem produzidas e nada requereram, consoante a certidão de fl. 350.

Na sequência, sobreveio a sentença recorrida, que julgou improcedente os pedidos iniciais. Na oportunidade, consignou-se que a prova dos autos demonstrou que o requerente alterou a verdade dos fatos, o que atrairia a incidência do art. 80, inciso II, do CPC, com a consequente condenação do autor ao pagamento de perdas e danos (art. 79, CPC) e multa por litigância de má-fé (art. 81, CPC), no importe de 5% sobre o valor atualizado da causa.

Sendo estes, em suma, os eventos necessários à compreensão da controvérsia sob exame desta C. Câmara, em que pese o inconformismo do recorrente, constata-se que o apelo não merece provimento, nos termos da fundamentação que segue.

Extrai-se das razões recursais que o recorrente argui, essencialmente, que o magistrado de primeiro grau se equivocou ao conferir preponderância ao laudo pericial, reafirmando que teria percorrido apenas 5 Km com o veículo antes do acidente (deslocamento entre a oficina recorrida e a sua residência), distância em que não seria possível constatar qualquer problema no sistema de frenagem.

Nesse passo, sustenta que a diferença de 245 Km detectada pelo perito entre a quilometragem informada na exordial (14.365 Km) e aquela verificada durante a realização da perícia (14.610 Km) se deve ao fato de que após a realização do reparo, em oficina de confiança, voltou a circular com o carro normalmente, tendo a avaliação técnica ocorrido somente em momento posterior.

T
odavia, não prospera a alegação do recorrente, pois a quilometragem de 14.610 Km não foi detectada pelo perito na data da avaliação técnica, mas, ao revés, foi extraída do cupom fiscal emitido pela oficina “4 Pistas Som e Equipamentos LTDA” (fl. 13), datada de 14/04/2010, estabelecimento que teria sido o responsável pela avaliação e realização de intervenções no sistema de freios do veículo após o acidente.

Nessa linha, uma vez que a quilometragem informada na inicial (14.365 Km) é corroborada pela Ordem de Serviço de fl. 07, emitida pela requerida
RECREIO VEÍCULOS VITÓRIA S.A.
na data em que fora realizada a revisão de rotina e, tendo em conta ainda que o veículo do requerente, na data do suposto reparo no sistema de freio, contava com 14.610 Km, verifica-se a plausibilidade das conclusões do laudo pericial, ao afirmar o perito que o autor circulou por cerca de 245 Km antes do acidente (e não apenas 5 Km, como narrado na inicial), distância que permitiria a detecção de problemas no sistema de frenagem, conforme se depreende dos trechos do laudo adiante transcritos (fls. 192/193):

“Segundo informações contidas na inicial, quando o veículo foi para a revisão na empresa Concessionária Requerida, o seu hodômetro marcava 14.365 km rodados. (fl. 02). Após o acidente, o Sr Luiz José Silva declara a fl. 03 da inicial ter levado seu veículo sinistrado a uma empresa, que não teve seu nome divulgado na Inicial.

Identificamos que essa empresa procurada foi a 4 PISTAS SOM E EQUIPAMENTOS LTDA. e tivemos a oportunidade de conversar com seus proprietários os quais não confirmaram ter dado nenhuma informação sobre o “burrinho" de freio estar danificado a ponto de ser responsável pelo acidente ocorrido e de não ter sido constatado o problema do burrinho danificado na revisão realizada pela empresa Recreio Vitória Veículos.

A empresa 4 PISTAS SOM E EQUIPAMENTOS LTDA. fez urna venda de um Cilindro Roda VW para GOL/VOY/SANT/VE – RCCR0038 e 500 ml de Óleo freio DOT 4 -Vargas (fl. 13 dos autos). Para essa compra foi emitido um cupom fiscal de nr. GNF000000 C00583, datado de 10/04/20 10 – 12horas e 20 min. onde informava que o Veículo GOL MSI 1634 estaria com 14.610 km (fl.. 13).

A empresa foi responsável pela troca do cilindro “burrinho” e a reposição parcial do fluído hidráulico, pois o sistema não estava totalmente vazio.

[...]

Baseado nessas informações podemos concluir que, o veículo em questão tenha rodado, no mínimo, a distância de 14.610 km – 14.365 km, ou seja, 245 km e não a quilometragem informada pelo Sr. Luiz como sendo menor que 5 km, existente entre a Oficina da Recreio e sua residência. Portanto, nessa distância de 245 km percorrida, o Requerente teria bastante tempo para detectar algum tipo de falha nos sistemas de freio e retornar a Recreio Vitória Veículos para urna possível reclamação, pois se houvesse alguma negligência na inspeção de um "burrinho" de freio ou nos cabos de aço do freio de estacionamento, por certo esses se manifestariam durante esse período”.

Adiante, em resposta aos quesitos formulados pelas partes, o laudo pericial apresenta informações que elucidam não haver nos autos comprovação de que tenha ocorrido a substituição do “burrinho” de freio, assim como que tal peça não poderia ter se deteriorado de forma instantânea, sendo possível detectar previamente o problema ao se acionar o sistema de frenagem:

Quesito 07 do autor
– Se a sua quebra [do “burrinho” de freio] pode ter ocasionado o acidente descrito na exordial?

R:
Não. O burrinho de freio não “quebra”. Quando um burrinho apresenta defeito esse aparece na forma de vazamento a não ser tenha havido um problema de defeito de fabricação onde o burrinho venha a se romper totalmente, que parece não ter sido o fato.

Quesito 01 dos réus
– Gostaria que o Sr. perito informe se os documentos apresentados pelo autor e anexados à inicial referentes ao reparo do veículo trazem ou fazem menção a algum reparo no sistema de freios do veículo do autor;

R:
Não. O único documento acostado aos autos que diz respeito ao sistema de freio é um cupom fiscal referente à compra de óleo de freio DOT 4 – 500ml “Vargas” e um Cilindro Roda VW para GOL/VOY/SANT/VE – RCCR0038 (fl. 13 dos autos). Quanto aos demais documentos de fls. 11/12 e 15/16 dizem respeito à compra de peças para funilaria e sus respectivas montagens e pinturas.

Quesito 06 dos réus
– Que o perito informe se é possível afirmar que o “burrinho” de freio ou cilindro de freio o causador do acidente mencionado pelo autor;

R:
Não. Quando existem problemas no cilindro mestre e cilindros auxiliares estes são vazamentos por desgastes do cilindro propriamente dito, de seus pistões internos ou de seus retentores. Os efeitos desses desgastes não são de forma instantânea e facilmente poderiam ser constatados e reparados a tempo. A possibilidade do sistema hidráulico entrar em pane de forma instantânea só é possível quando há um rompimento de alguma tubulação ou de algum mangote de interligação que levaria a um esvaziamento total do fluido hidráulico. Os defeitos apresentados nos "burrinhos de freio" são vazamentos que vão tornando o sistema de frenagem pouco eficiente o que é facilmente reconhecido por um motorista consciente pois o pedal de freio vai perdendo sua resistência a pressão que lhe é imposta.

Afirma ainda o recorrente que houve “entendimento dúbio” em relação ao relato testemunhal de fl. 232, que deveria ser tomado em consideração em conjunto com os demais elementos de prova. No ponto, sustenta o apelante ter sido equivocada a conclusão lançada na sentença recorrida, no sentido de ser bastante provável que a testemunha Ronald Braga de Oliveira tenha confundido a luz do freio com as luzes do farolete do veículo, pois o acidente ocorrera durante o dia, não sendo necessária a utilização dos faróis.

Não obstante, depreende-se do próprio Termo de Oitiva de fl. 232 que, ao contrário do que afirma o recorrente, a testemunha relatou que o acidente ocorreu durante a noite.

De toda a sorte, observa-se no mesmo relato a existência de proposições conflitantes, pois, em um primeiro momento, a testemunha afirma que presenciou o acidente, inclusive descrevendo que notou o acendimento das luzes de freio, mas, logo em seguida, informa que “não viu exatamente o momento em que o carro começou a descer”.

Assim, não há que se falar em equívoco na preponderância conferida às conclusões do laudo pericial, face aos depoimentos das testemunhas que, a rigor, não se mostraram suficientemente esclarecedores.

E, por conseguinte, diante da distribuição ordinária do ônus probatório na forma do art. 373, incisos I e II, vê-se que o requerente não logrou êxito em comprovar a ocorrência de falha no serviço por parte das apeladas, não merecendo reforma a sentença de improcedência dos pleitos autorais.

Com relação à condenação do requerente à indenização de perdas e danos, na forma do art. 79 do CPC e ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, destaca-se que o magistrado de primeiro grau considerou, para tanto, que o requerente promoveu alteração na verdade dos fatos.

Acerca da caracterização de litigância de má-fé com base no inciso II do art. 80 do CPC (alterar a verdade dos fatos), Daniel Amorim Assumpção Neves afirma:

“[...] com relação aos fatos existem diferentes versões; o que a lei qualifica como litigância de má-fé é a negativa expressa de fato que a parte sabe ter existido,
a afirmação de fato que sabe inexistente
e a falsa versão para fatos verdadeiros como o objetivo consciente de induzir juiz em erro e obter alguma vantagem no processo.

O dever de veracidade veda que as partes e seus procuradores litiguem conscientemente contra a verdade,

fazendo alegações que sabem serem falsas ou enganosas
, com o objetivo de induzir o julgador em erro. Quando mesmo a prova dos autos aponta para a falsidade da alegação, não haverá ofensa ao dever de veracidade se essa falsidade não era de conhecimento da parte que alegou o fato.”
2

Dito isso, colhe-se da sentença recorrida que caracterização da litigância e má-fé deriva do fato de ter o autor afirmado que percorreu apenas 5 Km após a realização do serviço de manutenção pela requerida
RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S.A.
, sendo que, conforme atestado em perícia, o cupom fiscal de fl. 13, emitido pela oficina mecânica que realizou intervenções no sistema de freio do veículo após o acidente atesta uma diferença de 245 Km no hodômetro, se comparado com a quilometragem indicada na própria inicial (fl. 02).

Assim, restou cabalmente demonstrado que o veículo percorreu distância bem superior àquela indicada pelo requerente como meio de conferir verossimilhança à afirmação de que não teve tempo hábil para identificar problemas no sistema de frenagem.

Diante dessas circunstâncias, há nítida afirmação de fato que sabe o autor inexistente, inclusive reiterada em grau recursal.

Nota-se, ainda, que também em sede de recurso o requerente postula aduzindo informação que sabe inverídica, pois certifica que o acidente teria ocorrido durante o dia, para justificar a impossibilidade de ter a testemunha confundido a luz de freio com o farolete do veículo, sendo que o relato testemunhal deu conta de que o sinistro ocorrera à noite (fl. 232).

Evidenciado a subsunção da conduta processual do requerente na hipótese do inciso II do art. 80 do CPC, não há que se falar em modificação da sentença quanto à aplicação dos consectários da litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella.
Curso sistematizado de direito processual civil
, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Novo Código de Processo Civil
c
omentado artigo por artigo
. 1. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 121.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR PROVIMENTO, mantendo
in totum
a sentença objurgada.